Tribunal: STF
Processo: RE 864224
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 864.264/DF – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.